Tribunal: TJDFT
Processo: 0741342-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741342-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO AGRAVADO: ERIKA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718780-16.2021.8.07.0009, proposto pela agravante em face de ERIKA PEREIRA DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143641245 dos autos de referência), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED sob o fundamento de que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário e de que a diligência é inútil uma vez que os salários são impenhoráveis. Ainda, indeferiu a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, visto que é responsabilidade do exequente localizar bens do devedor passíveis de penhora. Outrossim, indeferiu consulta ao sistema SNIPER ao argumento de que tal sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, sendo inviável para localização de bens e valores para penhora. Por fim, considerando esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Nas razões de recurso, a agravante argumenta que o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED justifica-se em razão de a agravada ser servidora pública, empresária, com diversos vínculos bancários, residente em cidade satélite de classe média alta, cuja realidade socioeconômica contradiz com o resultado infrutífero em outros sistemas (SISBAJUD e RENAJUD). Sustenta que, em que pese ser obrigação do credor fornecer informações de seu interesse ao processo, somente por meio de autorização judicial é possível a consulta ao CAGED, pois o acesso restringe-se a trabalhador, beneficiário ou autoridades públicas competentes. Pontua que, ante o esgotamento das medidas tradicionais de busca de bens e a necessidade de obtenção de informações restritas que só se alcançam com a intervenção judicial, a investigação de informações constantes do CAGED torna-se medida útil à busca do perfil econômico da agravada e ao rastreio de valores que possam satisfazer o crédito exequendo. Obtempera que, por meio do Sistema de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), é possível que sejam identificadas graficamente informações sobre ativos e relações econômicas entre pessoas, físicas ou jurídicas, sem custos adicionais ao Tribunal e de rápida realização para obtenção de informações do devedor. Reverbera que a decisão hostilizada colide com as orientações do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que o SNIPER foi criado para agilizar a identificação de ativos, possibilitando ao credor a obtenção de informações úteis à sua pretensão, entretanto, só podem ser desvendadas por meio de autorização judicial. Assinala, portanto, que a decisão deve ser reformada para que se possibilite à agravante o acesso às informações do sistema almejado. Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) a fim de averiguar dados referentes aos vínculos trabalhistas e realização de pesquisa no sistema SNIPER, com o fim de satisfação com crédito. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela recursal provisória requerida. Considerando o requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita nesta fase processual, a agravante deixa de recolher o preparo. É o relatório. Decido. No caso em apreço, conquanto a agravante já tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça perante o d. Juízo a quo (ID 111967708 no processo originário), este pedido não foi apreciado na origem. Observado que a agravante colaciona aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira desde o ajuizamento da demanda, com a reiteração dos documentos em sede de recurso (ID 41952404), devidamente atualizados, tais como declaração de hipossuficiência (ID 41953564), declaração de isenção de Imposto de Renda-IRPF (2022) (IDs 41953560, 41953561 e 41953563) e carteira de trabalho atual, de modo que se depreende dos documentos acostados a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de averiguar dados referentes aos vínculos trabalhistas, e realização de pesquisa no sistema “SNIPER”, a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação, débito oriundo de honorários advocatícios fixados na sentença que extinguiu a ação de despejo sem resolução do mérito, condenando a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravante, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 117697579 na origem). No caso em tela, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD/INFOSEG (ID 132429988, 132429986, 132429985 e 132429983, respectivamente, na origem), entretanto, todos apresentaram resultado negativo, de forma que o d. Juízo de primeiro grau determinou a intimação da agravante para indicar bens passíveis de penhora, facultando-lhe requerer a suspensão do feito nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil (ID 132429982 na origem). Por conseguinte, em que pese a determinação de consulta reiterada pelo período de 30 (trinta) dias ao SISBAJUD (ID 139496396), as tentativas restaram infrutíferas (ID 142761689 na origem). No que tange à possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), afere-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de busca por informações relativas a vínculo empregatício sob o fundamento de que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, e de que ausente a utilidade da diligência tendo em vista que os salários são impenhoráveis. O dispositivo legal disciplina as hipóteses de impenhorabilidade, nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão sobre a impenhorabilidade de verbas salariais foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Sobressai que se é possível mitigar tal impenhorabilidade em caso de verba de natureza não alimentar, a fortiori, em se tratando de execução de honorários advocatícios, em o débito exequendo tem natureza alimentar, conforme artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, cogita-se da mitigação da impenhorabilidade salarial em favor do credor como medida excepcional, razão pela qual a pesquisa ao CAGED pode ser útil à satisfação do crédito. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça entende que a penhora da verba salarial pode ser excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido, consoante julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1620004, 07181383620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÉBITO INCONTROVERSO. VERBA ALIMENTAR. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA PARTE EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos mensais até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por sentença transitada em julgado, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da parte devedora com a fase executiva do feito em que foi regularmente citada somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 15% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, excluídos apenas os descontos legais. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634417, 07155306520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DO EXECUTADO NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso do devedor com o cumprimento de sentença regularmente manejado somente a ele prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ele percebida para satisfazer crédito de natureza alimentar relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1626865, 07176472920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito ao SNIPER, trata-se de ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. É certo que, em que pese não seja possível a identificação exata de bens ou valores para a penhora, a busca na ferramenta SNIPER viabiliza o cruzamento de dados e informações que facilitam a investigação patrimonial sobre ativos e relações econômicas entre pessoas físicas e jurídicas, de forma rápida e em grafo. Dessa forma, ao contrário do entendimento explanado na decisão agravada, a pesquisa no SNIPER pode ser útil ao credor. Apreendido que é possível a realização de pesquisas nos sistemas CAGED e SNIPER acerca de bens, ativos, relações jurídicas ou quaisquer informações idôneas à satisfação do crédito, a viabilização da persecução do crédito exequendo é medida mais razoável que a suspensão do processo ante os resultados infrutíferos das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDFT e InfoJud/InfoSeg. Com efeito, a viabilização de pesquisas aos sistemas é forma de concretização da efetividade do processo de execução, sob pena de incorrer em barreiras de acesso à Justiça sem esgotar as possibilidades de obtenção de satisfação do crédito. Dessa forma, restando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano, a tutela de urgência recursal merece ser acolhida. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e a realização de pesquisa no sistema SNIPER. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 às 16:25:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ [1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016.